Tribunal: TJMT
Processo: 1000300-03.2020.8.11.0085
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000300-03.2020.8.11.0085
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SINOMAR GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 545.658.041-15 (RECORRENTE), FLAVIO BUENO PEDROZA - CPF: 009.266.581-07 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO APÓS CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO DO CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE CANCELAMENTO OU INDICAÇÃO DE PROTOCOLO - ÔNUS DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – INSCRIÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não restando comprovado o encerramento da conta pelo promovente, nem mesmo que tipo de conta que se utilizava junto ao banco, de rigor a improcedência da pretensão.

Reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito (R$ 385,36) e condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00), em razão da inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito decorrente de multa fidelização, pois o cancelamento do contrato ocorreu no período experimental do serviço, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE,
com resolução do mérito e nos termos do art. 487, I, CPC, as pretensões iniciais, para:

- Declarar a inexistência do débito no valor de
R$ 385,86 (trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), com consequente exclusão do nome do reclamante do cadastro de inadimplentes.

-CONDENAR
a Reclamada ao pagamento ao Reclamante da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
referente a indenização por danos morais, que deverão ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar deste arbitramento, data na qual o dano foi aferido em valor já atualizado.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, pois a cobrança efetuada não se trata de multa ou fidelidade pelo cancelamento dos serviços, mas sim de taxa de adesão, de modo que agiu no exercício regular de direito na restrição do nome do consumidor, diante da inadimplência.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão ou, alternativamente, reduzir o valor arbitrado a título de dano moral.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a parte promovente que no início do ano de 2019 contratou junto da parte promovida o Plano “OI LIVRE TV”, consistente de um pacote com canais abertos, sem a necessidade de efetuar o pagamento de assinatura, bastando somente efetuar recargas e contratar pacotes adicionais.

Entretanto, em meados de maio de 2019, a parte promovida ofereceu a instalação do plano canal fechado no valor de R$ 64,90 (sessenta e quatro reais e noventa centavos), pelo período de três meses gratuitos, com a primeira parcela a ser paga em julho de 2019 e informando que caso efetuasse o cancelamento dentro deste prazo não haveria cobrança de valores adicionais.

A promovente sustenta que efetuou o cancelamento do canal fechado no período experimental, entretanto, houve cobrança indevida de multa por quebra de contrato no valor de
R$ 385,86 (trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), bem como a inscrição de seu nome
no cadastro de inadimplentes.

A parte promovida, ora Recorrente, alegou em sua defesa e razões recursais, que a cobrança efetuada não se trata de multa ou fidelidade pelo cancelamento dos serviços, mas sim de taxa de adesão, de modo que agiu no exercício regular de direito na restrição do nome do consumidor, diante da inadimplência, não havendo qualquer ato ilícito cometido.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença de parcial procedência deve ser reformada para improcedência, pois o caso posto a julgamento não se trata de negativa de contratação, mas de negativa de débito pois a parte promovente sustenta que procedeu o cancelamento dos serviços dentro da carência de três meses do plano contratado, em razão de dificuldades financeiras.

A parte promovente embora alegue que procedeu o cancelamento dos serviços dentro da carência de três meses do plano contratado, em razão de dificuldades financeiras, não juntou qualquer documento que comprove o cancelamento, não juntou sequer protocolo para comprovar suas alegações, ônus que lhe incumbia.

Não havendo prova de cancelamento do serviço dentro do prazo e carência dos serviços, mediante a juntada de documento escrito ou protocolo de cancelamento corresponde, é devida a inscrição por débitos inadimplidos pelo consumidor, relativos à utilização dos serviços contratados.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que a sentença prolatada pelo magistrado
a
quo deve ser reformada para julgar improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020